Tribunal: STF
Processo: HC 248410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÕES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE VIOLÊNCIA POLICIAL NO ATO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO ALEGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM HC. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.11.2024, por Mirtes Costa Dias Real, advogada, em benefício de Pedro Afonso Melo de Oliveira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.185, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. A conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi justificada em elementos concretos dos autos, especialmente a quantidade de droga apreendidas (mais de 21kg de maconha) e as notícias do envolvimento de outras duas pessoas na guarda e no manuseio de tais substâncias. 



    3. O fato de o agravante ser o único denunciado na ação penal de origem, a quem é imputada somente a prática do crime de tráfico de drogas, não afasta a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, tal como descrita no decreto preventivo, diante da elevada quantidade de droga apreendida, fundamento idôneo, de acordo com diversos julgados desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema e negar a substituição por medidas menos gravosas. 



    4. A presença de condições pessoais favoráveis – como a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito –, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. Precedente. 



    5. Agravo não provido”.



    2. A impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la, sustentando ter sido apontada apenas a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado. 



    Afirma que, em audiência de custódia, o paciente afirmou ter sofrido, no momento da prisão em flagrante, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, “agressão policial para que liberasse o acesso ao seu aparelho celular e que o policial que lhe desferiu tapas na face estava sem identificação. Alegou, ainda, que o policial que lhe agrediu participou de toda a ocorrência.



    (...) não houve a requisição de exame de corpo de delito do paciente, o que poderia comprovar as aludidas agressões. Contudo, caberia à autoridade policial tal requisição, não podendo o paciente arcar com o prejuízo decorrente da omissão do delegado de polícia”. 



    Ressalta que, em relação à “suposta apreensão de drogas no veículo conduzido [pelo paciente] o autuado LUAN GABRIEL SOUZA NUNES aduziu que não havia drogas no veículo, ressaltando ainda que nada de ilícito foi localizado no interior do automóvel (Id 10246508611, pág. 06). No mesmo sentido, o autuado LUIZ FERNANDO VIANA FERREIRA declarou que estava com um cigarro de ‘maconha’ para seu uso pessoal, que foi descartado ao perceber que seriam abordados. Salientou que não presenciou os policiais localizarem nada de ilícito no veículo [do paciente] (...).



    Nota-se que a versão policial de que teriam apreendido drogas no interior do veículo e que o paciente teria confessado que entregaria as substâncias a um desconhecido, não espelha a realidade dos fatos, servindo tão somente ao propósito de sustentar uma ‘fundada suspeita’ para o ingresso ilegal em sua residência. 



    Não obstante, os policiais só descobriram onde o paciente residia quando tiveram acesso ao seu aparelho celular por meio de coação física e moral, extraindo, dessa maneira, informações sobre o local do seu domicílio.



    Ora Excelências, não se pode presumir que alguém tenha informado à polícia que em sua residência há drogas, e, ainda, tenha franqueado voluntariamente a entrada dos agentes policiais. 



    Tampouco tiveram os castrenses a entrada na residência franqueada pela genitora do paciente, Sra. CARLA PEREIRA DE MELO, a qual inclusive ligou para a emergência através do 190 para denunciar o abuso policial, às 03h27min do dia 16 de junho de 2024, conforme registro de ligação anexado”.



    Assevera ter havido violação do seu domicílio, pois a entrada dos policiais não teria sido franqueada nem pelo paciente nem por sua genitora e que, havendo mais duas pessoas envolvidas na prática do delito apurado, apenas o paciente teria sido denunciado. Pondera que, “como pode a gravidade da conduta para decretação cautelar se basear em possível concurso de agentes se o processo possuiu apenas um denunciado? O próprio Ministério Público titular da ação não denunciou o PACIENTE com agravantes por concurso de agentes ou organização criminosa, assim como não denunciou as ‘notícias de mais pessoas’, assim como os agentes policiais que procederam com a prisão conduziram somente o paciente”.



    Enfatiza que a quantidade do entorpecente apreendido não “obriga (...) a prisão” e que é possível a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, pois seria primário, com residência fixa, teria bons antecedentes, trabalho lícito, e o delito de tráfico de entorpecente imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) o deferimento liminar no sentido de que seja relaxada a prisão do paciente, e, não sendo este o entendimento, que seja revogada a prisão preventiva.



    (...) a) Seja imediatamente revogada a prisão em flagrante do paciente, com arrimo no art. 5º, incisos XI e LXV, da Constituição Federal, com a sua imediata soltura, e ao final no julgamento do mérito que seja confirmada a medida liminar concedida. 



    b) Não sendo este o entendimento, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 316, do CPP, por não subsistirem os motivos autorizadores da medida extrema, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência entenda necessário, que se determine também a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Tem-se na denúncia ajuizada contra o paciente:



    “(...) no dia 16 e junho de 2024, por volta das 02h20min, na avenida Mem de Sá, nº 1000, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, o denunciado PEDRO AFONSO MELO DE OLIVEIRA, após adquirir, trazia consigo e mantinha sob sua guarda, visando fornecer a terceiros, 25 (vinte e cinco) barras de Cannabis Sativa L. (maconha), pesando 21,500Kg (vinte e um quilos e quinhentas gramas), e 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L. (maconha), pesando 2,400Kg (dois quilos e quatrocentas gramas) (...).



    Segundo se apurou, nas condições de tempo e lugar acima descritas, durante operação no local dos fatos com o intuito de combater a criminalidade violenta e organizada, os militares observavam atentamente os veículos que subiam em direção ao aglomerado da Serra. Em dado momento, o trânsito no local havia ficado lento, ocasionando um pequeno congestionamento, quando um veículo, modelo Argo, placa RTG6C50, que não havia percebido a presença policial, ultrapassou a fila de carros pela contramão de direção, quase colidindo com uma motocicleta que vinha em sentido contrário. O motorista, ao perceber a presença policial, novamente quase causou um acidente ao retornar para a fila de veículos. Este fato levantou a suspeita dos militares, que determinaram, através de gestos e comandos verbais, que o motorista encostasse o veículo. 



    Assim, os policiais se aproximaram do veículo, que se encontrava com as janelas fechadas e determinaram que o motorista abrisse a janela. Depois que o vidro foi aberto, exalou do interior do veículo um forte odor de maconha. Por este motivo, foi determinado que todos os ocupantes do carro desembarcassem e se posicionassem para busca pessoal. 



    Do interior do veículo saíram o motorista, identificado como o denunciado PEDRO AFONSO MELO DE OLIVEIRA; o passageiro do banco dianteiro, identificado como Luan Gabriel Souza Nunes; e do banco traseiro, atrás do motorista, saiu Luiz Fernando Viana Ferreira. Foram realizadas buscas pessoais nos abordados, contudo, nada de ilícito foi localizado. 



    Posteriormente, o Sargento Kennedy realizou busca veicular e localizou, debaixo do banco do motorista e denunciado PEDRO AFONSO, uma sacola contendo uma barra de maconha e três porções de skank.



    Ao ser questionado pelos policiais sobre os entorpecentes, o denunciado PEDRO AFONSO assumiu a propriedade de todo o material, informando que seus amigos não tinham relação com os entorpecentes. Ademais, o denunciado acrescentou que, para provar o que estava dizendo, os policiais poderiam deslocar-se até sua residência, onde estaria o restante do material. Ainda segundo denunciado, seu primo havia pagado a quantia de R$ 3.000,00 
(três mil reais) para que ele guardasse a droga em sua residência, já que, por se tratar de um apartamento, a guarda seria ‘mais tranquila’. Ademais, ao ser questionado para onde estava levando a droga que foi encontrada no veículo, o denunciado se limitou a dizer que uma pessoa desconhecida pegaria a ‘encomenda’ na praça do Cardoso, não fornecendo mais detalhes.



    Diante das informações repassadas pelo denunciado PEDRO AFONSO, a guarnição deslocou-se até sua residência, onde o Sargento Kennedy e o Cabo Alexandre realizaram contato com a sra. Carla Pereira de Melo. Ao ser informada dos fatos, ela franqueou a entrada dos militares em sua residência, informando aos policiais que sabia que seu filho estava com drogas em casa e que já havia dito a ele que isso lhe traria problemas.



    Em seguida, a Sra. Carla conduziu os militares até o quarto do denunciado PEDRO AFONSO, onde foi arrecadada, pelo Cabo Alexandre, uma mala contendo em seu interior 24 (vinte e quatro) barras de maconha, 8 (oito) porções de skank e uma balança de precisão”.



    5. A prisão em flagrante do paciente, levada a efeito em 16.6.2024, foi convertida em preventiva, sendo mantida pelo juízo da Quinta Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG em 11.7.2024:



    “(…) Quanto à alegação de PEDRO de que teria sido agredido pelos militares para fornecer o acesso ao seu aparelho celular, por meio do qual identificaram seu endereço, analisando o termo de audiência de custódia e as mídias referentes ao ato,em nenhum momento foi relatado este fato, ou seja, que ele fora forçado a indicar o endereço. 



    Ainda, não se pediu realização de exame de corpo de delito, não havendo nos autos provas de suposta agressão sofrida. 



    Lado outro, ao menos neste momento, há indícios de autoria suficientes para a prisão, diante do alegado pelos militares, inexistindo provas de flagrante forjado. 



    Noutro giro, quanto à alegação de invasão de domicílio, 
percebe-se que esta se confunde com o mérito, de modo que sua apreciação demanda maior dilação probatória, realizada durante a instrução, oportunizado o contraditório. Até o momento, o que se tem é que o acesso à casa foi franqueado pela moradora que estava no local. 



    Oportunamente, cumpre destacar que a ocorrência se desenvolveu em duas fazes, sendo a primeira quando da abordagem do veículo e a segunda na residência do autuado, sendo certo que eventual nulidade no segundo momento, não invalida a arrecadação da droga no veículo. 



    Tecidas estas considerações, o pleito defensivo pelo INDEFIRO RELAXAMENTO da prisão preventiva de PEDRO AFONSO MELO DE OLIVEIRA. 



    Passando à análise do pedido de revogação da prisão preventiva do autuado, percebe-se que a defesa aduz, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    Pois bem. 



    Em que pese as condições pessoais favoráveis do agente, pela narrativa fática apresentada, percebem-se presentes indícios de autoria e materialidade que, aliados à gravidade concreta do delito, evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 21,5kg de maconha e 2.4kg de skunk, montante incompatível com a condição de traficância eventual, indicam possível dedicação efetiva à atividade delitiva, evidenciando o periculum libertatis. 



    Noutro giro, imperioso considerar que o autuado não só mantinha entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão em sua residência, como foi abordado na posse de expressiva quantidade de droga. 



    Por derradeiro, temos que, estando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    (...) Tecidas estas considerações, não havendo alteração da situação fática e estando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar para garantia da ordem pública, indefiro o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva PEDRO AFONSO MELO DE OLIVEIRA”.



    6. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.24.327356-2/000 em 6.8.2024:



    “(…) Conforme consta do auto de prisão em flagrante delito, no dia 15 de junho de 2024, os policiais militares avistaram o veículo Argo com a placa RTG6C50, conduzido pelo paciente, em atitude suspeita e procederam abordagem. 



    Afirmaram, que durante a diligência policial sentiram forte odor de ‘maconha’, motivo pelo qual foi solicitado aos ocupantes o desembarque do automóvel para que procedessem com a busca pessoal. 



    O veículo era ocupado pelos coflagranteados Luan Gabriel Souza Nunes, Luiz Fernando Viana Ferreira e o paciente Pedro Afonso Melo de Oliveira. Foi encontrado no veículo, debaixo do banco do motorista uma sacola contendo uma barra de substância semelhante à ‘maconha’ e três porções de substância análoga a Skunk. 



    Ainda de acordo com os castrenses ao indagarem sobre a droga, o paciente teria assumido a posse de todo o material, isentando seus amigos de qualquer envolvimento, bem como teria informado aos militares que poderiam se deslocar até a sua residência, onde haveria mais material de entorpecentes. O paciente também teria dito que seu primo havia lhe pago a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que guardasse a droga, pois em sua residência seria mais seguro por se tratar de um apartamento. 



    Assim, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Destaco, inicialmente, que não assiste razão à defesa ao pleitear pela ilegalidade da prisão em flagrante sob o argumento de que os policiais teriam adentrado à residência do paciente sem mandado judicial e sem autorização. É certo que o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, estabelece que a casa é asilo inviolável, porém, traz a Carta Magna algumas exceções, como o caso de flagrante delito, como ocorreu in casu.



    (...) Ademais, as teses de violação de domicílio e da suposta ilegalidade prisão em flagrante por violência policial extrapolam os limites de apreciação do writ, visto que, deve ocorrer uma ampla produção de prova, efetuada no juízo natural, na ação penal de conhecimento, sob o contraditório judicial, fugindo aos estreitos limites do habeas corpus. 



    Por outro lado, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e baseou-se em elementos concretos, como a grande de quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como os materiais destinados a traficância”.



    7. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração: 



    “(…) Na hipótese, a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi justificada em elementos concretos dos autos, especialmente a quantidade de droga apreendidas (mais de 21kg de maconha) e as notícias do envolvimento de outras duas pessoas na guarda e no manuseio de tais substâncias. 



    Destaco que o fato de o agravante ser o único denunciado na ação penal de origem, a quem é imputada somente a prática do crime de tráfico de drogas, não afasta a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, tal com descrita no decreto preventivo, diante da elevada quantidade de droga apreendida, fundamento idôneo, de acordo com diversos julgados desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema e negar a substituição por medidas menos gravosas”.



    8. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar do paciente justifica-se pela sua periculosidade e gravidade concreta da conduta a ele imputada. Sua custódia preventiva está fundamentada nas peculiaridades do modus operandi, sendo ressaltada a “ quantidade de droga apreendida (mais de 21kg de maconha) e as notícias do envolvimento de outras duas pessoas na guarda e no manuseio de tais substâncias”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.352-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 
3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos ‘03 (três) tijolos de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,015kg [três quilogramas e quinze gramas] e 03 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]’. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 
nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.2.2024).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Quanto às alegações da impetrante de agressão do paciente para liberar o acesso ao seu aparelho celular e de invasão de domicílio, o juízo de origem ressaltou que, “analisando o termo de audiência de custódia e as mídias referentes ao ato, em nenhum momento foi relatado este fato, ou seja, que ele fora forçado a indicar o endereço”, e que a defesa não solicitou a “realização de exame de corpo de delito, não havendo nos autos provas de suposta agressão sofrida”. Destacou que, no estágio do andamento processual na origem, “há indícios de autoria suficientes para a prisão, diante do alegado pelos militares, inexistindo provas de flagrante forjado”, e que, “quanto à alegação de invasão de domicílio, percebe-se que esta se confunde com o mérito, de modo que sua apreciação demanda maior dilação probatória, realizada durante a instrução, oportunizado o contraditório. Até o momento, o que se tem é que o acesso à casa foi franqueado pela moradora que estava no local”. 



    Em segunda instância, foi destacado que “as teses de violação de domicílio e da suposta ilegalidade [da] prisão em flagrante por violência policial extrapolam os limites de apreciação do writ, visto que, deve ocorrer uma ampla produção de prova, efetuada no juízo natural, na ação penal de conhecimento, sob o contraditório judicial, fugindo aos estreitos limites do habeas corpus”.



    Portanto, para acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, no atual estágio do andamento processual da ação penal, para concluir pela violação de domicílio e pela violência no ato da prisão em flagrante, sem a conclusão da instrução criminal em primeira instância, ao que não se presta o habeas corpus. Nada impede que a defesa submeta suas alegações ao exame do juízo da origem após a conclusão da instrução criminal, quando se terá todos os subsídios probatórios para deliberação sobre a matéria.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora